Tribunal: TJBA
Processo: 8092109-15.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092109-15.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ALANA SOLEDADE NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE JESUS GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À TESE DE PRESCRIÇÃO E SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS NOS PONTOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO E RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECOTE DO EXCESSO COM A REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PELOS DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES ESTORNADOS ADMINISTRATIVAMENTE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação por danos morais e materiais decorrentes de fraude na contratação de serviço. O embargante alega omissões quanto à prescrição, à dedução de valores estornados administrativamente e à ocorrência de julgamento
ultra petita
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se existem vícios de omissão ou matérias de ordem pública que justifiquem a atribuição de efeitos infringentes ao julgado para: (i) reconhecer a prescrição da pretensão; (ii) determinar a compensação de valores já restituídos; e (iii) adequar o valor da condenação aos limites do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Inovação recursal quanto à tese de prescrição, que não foi arguida na apelação. Análise de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. Aplicação do prazo quinquenal do art. 27 do CDC em detrimento do prazo trienal do CC, ante a natureza consumerista da lide (fato do serviço). Prescrição não consumada. 4 - Omissão configurada quanto aos estornos administrativos. A prova documental constante da apelação demonstra a devolução parcial de valores, que deve ser deduzida do montante da repetição de indébito para evitar enriquecimento sem causa. 5 - Julgamento
ultra petita
. A condenação em danos morais (R$10.000,00) superou o pedido certo e determinado formulado na petição inicial (R$ 5.000,00). Violação ao princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492). Dever de decote do excesso, de ofício.

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, para sanar a omissão quanto aos estornos e, de ofício reduzir o valor da indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492 e 1.022; CDC, art. 27; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.564.920/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
n.
8092109-15.2019.8.05.0001
, sendo parte(s) Embargante
BANCO BRADESCARD S.A.
e parte(s) Embargada
ALANA SOLEDADE NASCIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE E

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a omissão quanto à compensação dos estornos e,
de ofício, REFORMAR O ACÓRDÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça